Tribunal: CARF
Processo: 10880.937060/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937060/2011-36
ACÓRDÃO
1002-004.012 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CPFL ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.012 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2011-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 195-207) interposto em face do Acórdão no 01-
35.751 - 1a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 180-187), no qual se julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte. Na origem, foi apresentada PERDCOMP visando a
compensação de débitos com créditos alegados pela recorrente. Com o fim de resgatar o que
ocorreu até o momento neste processo, me valho do que fora relatado pela DRJ:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 31177.03470.260207.1.3.03-
3017 (fl.133/140) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo CSLL ano-
calendário 2006 no valor de R$ 908.563,91 para compensar débito próprio. Ainda
segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em questão seria constituído por
pagamento de estimativa IRPJ e estimativas compensadas com saldo negativo
períodos anteriores.
Por intermédio do Despacho Decisório no 941449031 de 05/07/2011 e anexos
(fl.141 e 144/147), o direito creditório não foi reconhecido e a compensação, em
decorrência, não homologada. A tela a seguir explica melhor a análise do crédito:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/07/2011 (fl.142/143), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 17/08/2011
(fl.2/10), via procuradora (fl.12/14, 53/82 e 89/120), alegando em síntese que:
1. A impugnante declarou na DIPJ/2007 saldo negativo CSLL no valor de R$
908.532,85;
2. As antecipações da CSLL foram quitadas via DARF e PER/DCOMP;
3. As antecipações quitadas via PER/DCOMP foram parcialmente homologadas
pela RFB e o saldo negativo não foi reconhecido;
4. O saldo negativo de R$ 908.532,85 foi compensado através de diversos
PER/DCOMP, os quais também não foram homologados;
5. A não confirmação das parcelas pagas de estimativas mensais de CSLL do ano-
calendário 2006, que por sua vez, compõe o saldo negativo objeto do Despacho
Decisório, estão relacionadas a processos administrativos que se encontram em
andamento em sede de recurso Voluntário pelo CARF e em sede de manifestação
de inconformidade pela delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
em SP;
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.012 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2011-36
3
6. Os recursos voluntários e manifestações de inconformidade ainda não foram
julgados, sendo assim, não há que se falar em insuficiência de créditos,
desconsiderando as estimativas compensadas, que por sua vez compõe o saldo
negativo CSLL de 2006;
7. O Despacho Decisório é nulo por desconsiderar a suspensão da exigibilidade
tributária;
8. Considerando o enunciado contido no art.5o da CF/88, a impugnante vem
exercer seu direito de ampla defesa; (transcreve o inciso LV do art.5o da CF)9. A
ampla defesa em processo administrativo é garantida no âmbito dos tributos
federais e prevista no Decreto no 70.235/72;
10. A manifestação de inconformidade é tempestiva;
11. A manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito
tributário;
12. A compensação efetuada via PER/DCOMP no 31177.03470.260207.1.3.03-
3017 se reveste de legalidade e constitui seu direito líquido e certo;
13. As estimativas de janeiro, junho, setembro, novembro do anocalendário 2006
foram quitadas através de PER/DCOMP`s objeto de não homologação e estão
sendo discutidos nos processos administrativos fiscais no 10880.903035/2006-91
e 10880.924051/2011-85, os quais encontram-se pendente de julgamento em
sede de recurso voluntário e manifestação de inconformidade respectivamente;
14. Não há como prosperar a pretensão da D.Autoridade de efetuar o lançamento
do crédito tributário controlado no processo administrativo fiscal no
10880.937060/2011-36;
15. Requer a nulidade do Despacho Decisório por violar os arts. 165, §1o, inciso I,
147 e 151, do CTN;
16. Requer seja declarada a improcedência da exigência fiscal, em atenção ao
art.231 do RIR/99;
17. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
recurso
voluntário
do
processo
no
10880.903035/2006-91
(fl.25/37),
manifestação de inconformidade dos processos 10880.903035/2006-91 e
10880.720003/2009-03 (fl.38/45), CNPJ (fl.47), despacho de encaminhamento
(fl.149), Acórdão MI processo 10880.924051/2011-85 (fl.150/156), Acórdão RV
processo
10880.903035/2006-91
(fl.157/161),
Acórdão
RV
processo
10880.924051/2011-85
(fl.162/169)
e
extrato
cobrança
processo
10880.903035/2006-91 (fl.170/179).

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.012 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2011-36
4
Ao julgar o mérito do direito creditório, a DRJ entendeu que: (i) preliminarmente
não há nulidade no despacho decisório por cerceamento do direito de defesa; e, (ii) no mérito,
que o valor de estimativa de CSLL seria de R$ 9.126.102,76, enquanto o valor do tributo devido no
mesmo período seria equivalente a R$ 12.836.623,17, assim, inexistiria saldo negativo de CSLL a
ser usado em PERDCOMP, conforme pretendeu a contribuinte.
Ao apresentar recurso voluntário (e-fls. 195-207), aduz que a DRJ não reconheceu a
existência de saldo negativo no período pois não teria contabilizado os valores das estimativas
compensadas com períodos posteriores, o que consistiria em glosa indevida. Requer ao final, em
caráter principal, que seja reconhecido integralmente o crédito pleiteado e consequentemente
homologadas as compensações vinculadas, tendo em vista a cobrança autônoma das referidas
estimativas, serão objeto de cobrança autônoma, conforme determinam os §§ 6o e 8o, do artigo
74, da Lei 9.430/96, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CT no
88/2014. Subsidiariamente, requer ante a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes
autos e a decisão definitiva proferida nos processos n. 10880.935981/2010-83 e
10880.924051/2011-85, bem como a que será proferida no processo n. 10880.946029/2009-71.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente sessão de julgamento.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos do
art. 33 do Decreto no 70.235/72.

II – Mérito
No extrato do Despacho Decisório (e-fls. 141-147) não houve o reconhecimento da
composição do saldo negativo no que diz respeito à parcela compostas por estimativas
compensadas não confirmadas, conforma demonstrativo abaixo:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.012 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2011-36
5

Assim, permanece em discussão as parcelas que compõe o saldo negativo em
relação às estimativas não compensadas.
Em suas razões recursais, a recorrente alega:
11. Como mencionado acima, na verificação do saldo negativo de CSLL apurado
pela Recorrente, a RFB desconsiderou parte do crédito oriundo de estimativa que
fora objeto de compensações não homologadas integralmente.
12. No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou
homologadas parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em
DCOMP (§6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que
determinam os §§7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no
88/2014, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, consoante se explicita a seguir.
(...)
22. Ora, admitir a subtração do saldo negativo das estimativas quitadas através de
DCOMPs não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado,
configurará uma dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte
será impedido de receber o Saldo Negativo da DIPJ e, ao mesmo tempo, é alvo de
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.012 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2011-36
6
execução das estimativas não compensadas, com albergue na Solução Interna
COSIT n. 18 e jurisprudência desta delegacia.

A questão central discutida neste âmbito recursal diz respeito à possibilidade de
compor o saldo negativo de determinado período com valores de estimativas quitadas por
compensação, mesmo que essas compensações não tenham sido homologadas ou ainda estejam
pendentes de análise.
É que, no procedimento administrativo, a verificação do direito creditório utilizado
para compensar estimativas ocorre em processo autônomo, no qual se examina a validade do
crédito e se homologa ou não a compensação. Caso o desfecho desses processos seja pela
manutenção da não homologação, os valores remanescentes serão cobrados no processo
vinculado ao crédito original. Dessa forma, as estimativas compensadas e confessadas que
integram o saldo negativo de um período posterior já serão objeto de cobrança no processo
referente ao período de origem, não podendo ser novamente questionadas como componentes
do saldo negativo do exercício seguinte, sob pena de cobrança em duplicidade — inicialmente,
pela não homologação no processo do crédito que originou o saldo negativo, e, depois, pela
exclusão dessas mesmas estimativas na apuração do saldo negativo posterior.
No presente caso, observa-se que a contribuinte não apresentou provas adicionais
que pudessem reforçar a comprovação do direito alegado, de modo que a análise deve se limitar
ao despacho decisório da DCOMP que está em discussão e à compensação das estimativas
discutidas, para verificar se existem elementos suficientes que permitam enquadrar a situação aos
parâmetros previstos na Súmula CARF no 177.
Conforme se vê no extrato do Despacho Decisório, realmente a discussão em tela
diz respeito a estimativas pagas via DCOMP não homologadas integralmente (conforme acima
ilustrado) . Dessa forma, ainda que não tenham sido apresentadas outras provas capazes de
reforçar o direito pleiteado, entendo que a restrição ao saldo negativo formado por estimativa
confessada e compensada acaba por contrariar o objetivo de evitar a dupla exigência sobre o
mesmo montante.
Tal entendimento encontra respaldo consolidado na Súmula CARF no 177, cuja
orientação, inclusive, tem fundamento no Parecer Normativo COSIT no 2/2018. Veja-se:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.012 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2011-36
7
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.012 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2011-36
8
da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
E esse entendimento é aplicável, neste caso, apenas às estimativas quitadas via
DCOMP com saldo negativo de outros períodos. Logo, deve ser afastada a glosa sobre as
estimativas compensadas com saldo negativo, independentemente do seu reconhecimento,
conforme orienta a Súmula CARF no 177.
Assim, fica superada a análise da preliminar sobre a cobrança excessiva em relação
às estimativas compensadas.

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito lhe dou provimento
para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores,
independentemente da ocorrência de homologação, para que tais parcelas componham o saldo
negativo de CSLL do AC 2006.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 616
DF CARF MF
Original